Tribunal: TJDFT
Processo: 0736044-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736044-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: VALDELINO DE MESQUITA SOUSA D E S P A C H O À Defesa para manifestar-se sobre os embargos de declaração apresentados pelo Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator